Tribunal: TJDFT
Processo: 0702371-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente em execução fiscal promovida pelo Distrito Federal. O agravante sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente diante da inércia do exequente entre 07/11/2012 e 24/07/2019, requerendo o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção da execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em determinar se, no caso concreto, restou configurada a prescrição intercorrente na execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e do entendimento consolidado pelo STJ no Tema 566.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A prescrição intercorrente exige a suspensão do processo por um ano e o arquivamento provisório, a partir do qual se inicia o prazo prescricional quinquenal, conforme previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e reafirmado pelo STJ no Tema 566. No caso concreto, não houve decisão judicial suspendendo a execução e determinando seu arquivamento.4. O Distrito Federal demonstrou diligência ao requerer a penhora de ativos financeiros em 07/11/2012. A paralisação do processo decorreu da demora do Poder Judiciário, e não da inércia do exequente, conforme o entendimento da Súmula 106 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE5. Recurso desprovido.Tese de julgamento: "1. A configuração da prescrição intercorrente exige a suspensão do processo por um ano e o arquivamento provisório, com a ciência da Fazenda Pública, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980. 2. A demora processual causada pelo aparato judiciário não pode ser imputada ao exequente, conforme disposto na Súmula 106 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 566; STJ, Súmula 106; TJDFT, Acórdão 1935781, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 16/10/2024.